Tribunal: TJSP
Processo: 1012665-95.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL). AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR PARA A SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da empresa ré com preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de produção da prova oral requerida, depoimento pessoal do representante da empresa, oitiva

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL). AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR PARA A SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da empresa ré com preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de produção da prova oral requerida, depoimento pessoal do representante da empresa, oitiva do engenheiro responsável pela obra e prova testemunhal para elucidar questionamentos sobre a regularidade e efetividade dos serviços prestados, bem como sobre as circunstâncias que envolveram o período de prestação dos serviços. Alegou que o feito foi julgado antecipadamente, por falta de provas das alegações da ré, sem exaurimento da fase de impugnação e dilação probatória. Meritoriamente, sustenta que os serviços foram executados de forma integral e conforme acordado, no valor de R$ 33.280,00, mas que a autora apelada só realizou o pagamento parcial no valor de R$ 17.000,00, sob alegação de má prestação dos serviços, fazendo jus a apelante ao recebimento do saldo em aberto no montante de R$ 16.280,00, considerado regular o protesto do título. Pretende anulação, ou reforma da r. sentença. Julgamento antecipado pela procedência da ação e improcedência da reconvenção, consignado o descumprimento do ônus da prova pela ré. Utilidade e necessidade do esgotamento da prova, na forma requerida, para pleno contraditório, devido processo legal e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador. SENTENÇA ANULADA para regular e ampla dilação probatória.